Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700043-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo a petição ID 22880764 como agravo interno. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator